Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. TRANSCURSO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). A propósito é a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Dispõe o art. 27 do CDC: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, na hipótese de alegada inexistência de contratação, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27, do CDC, contado a partir do último desconto indevido.
4. No caso, o último desconto referente ao contrato impugnado ocorreu em novembro de 2018, enquanto a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2024.Transcorrido lapso superior a cinco anos desde o último desconto até o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.